Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701653-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRESA - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Fresa – Comércio e Serviços Elétricos Ltda., contra decisão (ID 53171736, autos originários) que deferiu pedido de juntada de documentos feito pelo perito contábil, a ser realizada pela autora (ID 49799096, autos originários). A decisão agravada apenas atendeu a uma necessidade do perito contábil para a elaboração do seu laudo técnico, não versando sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o do CPC/2015 (hipótese do inciso XI do art. 1.015 do CPC/2015) como alega a autora/agravante. Desse modo, considerando que a matéria não é urgente e não consta no rol do art. 1.015 do CPC/2015, é inadmissível o presente agravo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator